Tribunal: TJPA
Processo: 0047529-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047529-67.2013.8.14.0301

APELANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

APELADO: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0047529-67.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 16.662

EMBARGADA: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADA: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO (DEF. PÚBLICO)

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso sub examine, ante a alegação de omissão do julgado torna-se necessário mencionar que em momento nenhum da ação em questão fora aduzido a ocorrência de obras com início no ano de 2013, sendo a questão dos autos discutida quanto a obra que ocorreu no ano de 2011, em nenhum momento a data de 2013 mostrou-se incontroversa nos autos, como se depreende facilmente dos documentos nos autos. Diante disso, verifico que o acórdão embargado tratou de todos os pontos cruciais do recurso de apelação a fato de não terem sido mencionadas datas específicas não constitui a configuração de omissão no julgado, tendo o acórdão observado todos os argumentos aduzidos pelo então apelante.

Noutra ponta, alegou o embargante a ocorrência de omissão quanto ao ato ilícito praticado pelo Embargante. À vista disso, resta cristalino que o ato ilícito perpetrado pelo embargante se deu pela sua negligência ao realizar obra sem o devido cuidado, vindo a causar danos ao embargado, conforme restou demonstrado e comprovado nos documentos constantes nos autos. Sendo assim, considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA
e ora embargada
RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0047529-67.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB/PA 16.662

EMBARGADA: RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADA: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO (DEF. PÚBLICO)

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

HILDEBRANDO AUGUSTO BELFORT LISBOA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16779886), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 16945263, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO - DANOS COMPROVADOS POR PERÍCIA - LAUDO PERICIAL NÃO PADECE DE VÍCIO - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa.

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo primevo por não ter se manifestado quanto ao seu pedido de impugnação do laudo pericial. Em sede de sentença, o juízo primevo acolheu o laudo pericial não acolhendo as alegações do réu quanto à impugnação deste, diante disso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa do apelante.
REJEITADA
.

2. Cumpre observar que, a alegação de que o laudo pericial estaria com vícios em razão da necessidade de realização de exames complementares, esta não merece prosperar uma vez que o perito utilizou de todos os recursos possíveis para realizar a perícia, deixando de responder apenas os itens 9.2 a 9.5 em razão da não apresentação dos documentos necessários, documentos que foram solicitados às partes pelo juízo, conforme ID 7932933 - Pág.

1.

Quanto a ocorrência de contradição, destaca-se que após a impugnação do laudo pelo apelante, o perito apresentou manifestação (ID 7932944 - Pág. 5 e 6), na qual no item “2” informou que ainda que o apelante não tenha utilizado bate estacas na sua obra nova, as tensões/vibrações ocasionadas por estes tendem a ser evidenciadas de forma crescente com o acréscimo de carga ao longo da construção da edificação impactada, de modo que, os impactos da obra nova acabaram ocasionando e evidenciado os danos já iniciados em outros momentos.

2.

Ademais, no que concerne à alegação de tendenciosidade, não se pode concluir que esta estaria configurada apenas por que o perito não mencionou os documentos apresentados pela apelante especificamente. Assim como, não se pode dizer que a não apresentação do laudo de sondagem beneficiou a autora/apelada, uma vez que este foi solicitado a ambas as partes.

3.

Da detida análise dos autos, vê-se configurados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, a conduta da ré (arts. 186 e 187 do CC), o nexo de causalidade e o dano sofrido pela apelada.

4.

Ressalto que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual fundada em direito de vizinhança, há certa mitigação do elemento “culpa” (art. 186, do CC), bastando, à configuração do ilícito, o nexo de causalidade da construção em relação ao dano (art. 1.311 do CC / STJ, AREsp nº. 647395, decisão monocrática, Min. Moura Ribeiro, DJe 23/02/2015), situação que se infere dos elementos probatórios constantes dos autos.

5.

Nesse contexto, tem-se por demonstrado que os danos experimentados pela apelada decorreram da negligência do apelante, de modo que não há como afastar a configuração do ato ilícito perpetrado pelo apelante e o dever de indenizar estabelecido no decisum vergastado.

6.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Alega o embargante que o Acórdão apresenta omissão. Aduz este juízo não teria se manifestado acerca das datas compreendidas entre a realização da obra de fundação, fevereiro de 2006 e a chamada “obra nova” foi apenas de acréscimo realizada em 2013. Não ficou claro no
decisum
a diferenciação desses momentos.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao ato ilícito praticado pelo Embargante, caracterizado de acordo com a decisão, uma vez que este não teria ocorrido.

Em sede de contrarrazões (ID. 17526121), a embargada refutou os argumentos apresentados pelo embargante afirmando a inexistência de eventual omissão pugnando pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado. Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
in verbis
:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Com efeito, destaca-se, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

No caso sub examine, ante a alegação de omissão do julgado torna-se necessário mencionar que em momento nenhum da ação em questão fora aduzido a ocorrência de obras com início no ano de 2013, sendo a questão dos autos discutida quanto a obra que ocorreu no ano de 2011, em nenhum momento a data de 2013 mostrou-se incontroversa nos autos, como se depreende facilmente dos documentos nos autos, cito-os:

PETIÇÃO INICIAL (ID. 7932784)

I-DOS FATOS

[...]

Em
2005
a autora finalmente pode começar a construção de seu tão sonhado imóvel, o qual levou 02 anos para a sua conclusão, evidenciando que o imóvel não foi construído de qualquer forma, pelo contrário, ele foi devidamente habilitado em toda a sua construção, sempre seguindo os padrões para o qual fora projetado.

No entanto, o sonho de viver uma vida tranquila sem mais a figura nefasta do aluguel, foi por águas abaixo,
tendo em vista que em 2011, o vizinho da autora resolveu construir seu imóvel ao lado do dela,
sem contudo tomar as providências necessárias e cabíveis como foram tomadas pela requerente, no caso, contratação de engenheiro, elaboração de plantas e principalmente requerer junto aos órgãos públicos, a devida autorização - como ela fizera - para, a construção da referida casa.

-----------------------------------------------------------------------

CONTESTAÇÃO (ID. 7932925)

II. DOS FATOS

Consta na exordial que a Requerente iniciou a obra de sua casa e o seu vizinho HIDELBRANDO, ora
Requerido, iniciou uma obra nova ao seu lado, em 2011.

A Requerente relata que tal obra ocasionou danos em razão do impacto efetuado com a "bate estaca", danos que envolvem rachaduras nas paredes do imóvel da REQUERENTE; restos de materiais de construções que caem sobre o imóvel; construção de andaimes nas áreas da casa do requerente - invadindo o espaço; inclusive os operários efetuavam certas invasões para poderem efetuar os serviços na casa do Sr. Hildelbrando; goteiras, vazamentos que prejudicaram e danificaram um ar condicionado, plantas, vidros e etc.

A REQUERENTE chamou a defesa civil e os bombeiros para averiguarem os danos e se os mesmos oferecem riscos à sua segurança, sendo este constatados pelos peritos. Além disso, a REQUERENTE já havia denunciado a obra, onde constatou que a mesma não possuía as devidas autorizações e nem ART. Ainda, prestou queixa na delegacia do idoso, uma vez que a requerente e a mãe eram desconsideradas pelo filho do Sr. Hidelbrando e por seus operários, que adentravam na residência sem a permissão das donas para tal, seguindo as ordens do patrão.

-----------------------------------------------------------------------

LAUDO PERICIAL (ID. 7932933 - Pág. 6)

[...]

9 - QUESITOS E RESPOSTAS:

Os quesitos apresentados ao Perito do Juízo foram transcritos dos autos cíveis em tela:

9.1 - Qual tipo e de que maneira os alicerces da casa do Requerido, e da Requerente foram feitos para a construção de suas residências?

Resposta:
Em relação ao imóvel do Requerido, foi apresentada cópia autenticada do projeto de fundações da obra nova, no qual está indicada a utilização de estacas de madeira e bloco de coroamento (concreto armado). Em relação ao imóvel da Requerente, não foi apresentada documentação comprobatória do projeto de fundações. O Perito não identificou nos autos do processo judicial documento(s) relativo(s) às fundações do imóvel da Requerente, sendo apenas identificadas 02 (duas) ART's, que após consulta ao sistema on-line do CRÉA-PA obteve-se como informação:

Número ART: 260778; Nome do Profissional: SANDRA MARLY DE SOUZA E SILVA; Nome do Contratante: RAIMUNDA MELOZINA DE O. CARVALHO; Descrição dos serviços: PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESIDÊNCIA DE 02 PAVIMENTOS, EM CONCRETO/ ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO. COBERTURA EM TELHA COLONIAL. ACABAMENTO EM REBOCO, PINTURA OU REVEST. CERÂMICO; Data de registro da ART: 21/10/
2005
.

Número ART: 264895; Nome do Profissional: ILZOMAR PEREIRA DIAS; Nome do Contratante:

RAIMUNDA MELOZINA DE OLIVEIRA CARVALHO; Descrição dos serviços: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR C/ 02 PAVIMENTOS, LAJE PRÉ MOLDADA, COBERTURA COM TELHA DE BARRO TIPO PLAN; Data de registro da ART: 21/10/
2005
.

[...]

10 - CONCLUSÃO:

Pelo exposto acima, e de acordo com as evidências encontradas, percebe-se que as características observadas in loco e o tipo de fundação utilizado pelo Requerido indicam que os danos no imóvel da Requerente foram produzidos pela obra nova do Requerido, portanto danos decorrentes de ação exógena ao imóvel da Requerente, sendo descartada uma ação endógena pela falta de uniformidade nos danos observados ao longo da área construída total do imóvel da Requerente. O Perito do Juízo conclui que as não conformidades observadas no imóvel da Requerente apresentam características de terem sido produzidas por tensões/vibrações no solo geradas pela obra nova no imóvel do Requerido, que produziram deformação plástica no solo sob as fundações do imóvel da Requerente gerando o recalque diferencial e os danos observados na região lateral esquerda da estrutura do imóvel da Requerente. Era o que havia a ser relatado.###

-----------------------------------------------------------------------

SENTENÇA (ID. 7932955)

Informa o autor: que reside em um imóvel localizado na Tv. Mauriti, Pass. Celina, 101, entre Av. João Paulo II e Pass. Leal Martins, bairro Marco; que,
em 2011, o vizinho da requerente resolveu construir seu imóvel ao lado do dela, sem contundo tomar as providências cabíveis; que o demandado utilizou bate estaca em sua obra, trazendo danos ao imóvel da autora, tais como rachaduras;
que, após provocação da demandante, a obra foi embargada pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (SEURB) e notificada pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará (CREA/PA) em razão do não pagamento de ART (anotação de responsabilidade técnica de obras e serviços); que ocorreram prejuízos com vazamento e goteiras que danificaram ar condicionado, caixa d'água, plantas, vidros e janelas etc. Requer a demolição da obra.

-----------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO (ID. 7932964)

Em suma, a Apelada afirmou que a partir de 2011, seu vizinho Requerido passou a realizar obras sem tomar as cautelas necessárias, motivo pelo qual, vários transtornos lhe foram trazidos.

Segundo a Autora, naquela região não se pode utilizar o equipamento denominado de "bates estaca", uma vez que ao ser utilizado o instrumento transfere o impacto para outras residências contíguas, gerando assim rachaduras, infiltrações etc.

Ocorre que, a chamada "obra nova", conforme fotos juntadas pela própria Autora às fls. 64, 66,67,68,69 foi a construção licenciada de piso superior que não contou com realização de fundação, uma vez que a obra do piso de baixo já estava construída antes mesmo do início da construção do imóvel da Página 2 de 14 Apelada.

[...]

4.1. PRELIMINARMENTE.

4.1. DO ERROR IN PROCEDENDO - DO NÃO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

A conclusão do perito, em suma, foi que os danos causados no imóvel da Apelada foram causados por vibrações/tensões geradas no solo devido a obra nova do Apelante.

Ocorre que, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a obra nova" iniciada em meados de
2011
não contou com o serviço de "bate estaca", tendo em vista contou apenas com acréscimo do terceiro pavimento.

Diante disso, verifico que o acórdão embargado tratou de todos os pontos cruciais do recurso de apelação a fato de não terem sido mencionadas datas específicas não constitui a configuração de omissão no julgado, tendo o acórdão observado todos os argumentos aduzidos pelo então apelante.

Noutra ponta, alegou o embargante a ocorrência de omissão quanto ao ato ilícito praticado pelo Embargante. Quanto a isso, cito trecho do Acórdão embargado:

No mais, da detida análise dos autos, vê-se configurados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, a conduta da ré (arts. 186 e 187 do CC), o nexo de causalidade e o dano sofrido pela apelada.

Ressalto que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual fundada em direito de vizinhança, há certa mitigação do elemento “culpa” (art. 186, do CC),
bastando, à configuração do ilícito, o nexo de causalidade da construção em relação ao dano
(art. 1.311 do CC / STJ, AREsp nº. 647395, decisão monocrática, Min. Moura Ribeiro, DJe 23/02/2015)
, situação que se infere dos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse contexto, tem-se por demonstrado que os danos experimentados pela apelada decorreram da negligência do apelante, de modo que
não há como afastar a configuração do ato ilícito perpetrado pelo apelante
e o dever de indenizar estabelecido no decisum vergastado.

À vista disso, resta cristalino que o ato ilícito perpetrado pelo embargante se deu pela sua negligência ao realizar obra sem o devido cuidado, vindo a causar danos ao embargado, conforme restou demonstrado e comprovado nos documentos constantes nos autos.

Sendo assim, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Colaciono ainda o entendimento deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cinge-se ao direito de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais do embargado, em razão de inadimplemento contratual da embargante
,
tendo o julgado ora vergastado confirmado a sentença a quo, que julgou procedente o pleito da parte autora, ora embargada.

3.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

4.

Recurso
conhecido e improvido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064552-89.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/10/2023)

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024